Tribunal: TJES
Processo: 5010080-70.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010080-70.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MONICA OLIVEIRA FRANCA CARVALHO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O embargante alega, em síntese, que o Acórdão incorreu em omissão pois “deixou de apreciar e julgar a alegação de que, aplicando o efeito translativo ao agravo este Tribunal deve conhecer de matérias de ordem pública”.

2.

Embora apontada a existência do vício de omissão no v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido
observa-se que a pretensão dos embargantes é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de embargos de declaração interposto por
MÔNICA OLIVEIRA FRANÇA CARVALHO
contra o v. Acórdão de ID 7565909, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de embargos de declaração interposto também pela ora embargante, e, no mérito, negou-lhe provimento.

Nas razões recursais de ID 7723481, a embargante alega, em síntese, que o Acórdão incorreu em omissão “haja vista que deixou de apreciar e julgar a alegação de que, aplicando o efeito translativo ao agravo este Tribunal deve conhecer de matérias de ordem pública,
in casu
, a nulidade das CDAs decorrentes pela ausência de informação quanto à origem do débito e fundamento legal, devendo ser prolatada decisão colegiada de extinção do feito executivo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, acolhendo a exceção de pré-executividade”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios a fim de que seja sanada a omissão apontada, “para o fim de acolher a exceção de pré-executividade e julgar extinta a execução fiscal ajuizada”.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência do vício de omissão no v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se
que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário. Confira-se:

No que se refere ao pedido de aplicação do efeito translativo ao recurso, é cediço que apenas as matérias de ordem pública podem ser analisadas pelo Tribunal, ainda que não tenham sido analisados pelo juízo de primeira instância, consoante entendimento do c. STJ e deste egrégio TJES:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO QUANTO A UM DOS PEDIDOS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MÉRITO RECURSAL. EFEITO DEVOLUTIVO EM PROFUNDIDADE (TRANSLATIVO). QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FORMULADO PELO FILHO DA SEGURADA EM NOME PRÓPRIO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL. ART. 206, §3O, V DO CC. 1. O efeito devolutivo em profundidade permite ao Tribunal, notadamente nas instâncias ordinárias, a apreciação de questões de ordem pública, dentre as quais se encontra a legitimidade da parte e a prescrição. Precedentes do STJ. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179014758, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 29/06/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTRATOS. OMISSÃO. SANADA. ACÓRDÃO EXTRA PETITA. ARGUMENTO APRESENTADO PELO RECORRENTE. VIOLAÇÃO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM. EFEITO TRANSLATIVO. DELIMITAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DOS QUAIS SE PEDE CONTA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO AÇÃO REVISIONAL. [...] 2. O efeito translativo dos recursos possibilita ao Tribunal conhecer de questões e fundamentos que não tenham sido devidamente enfrentadas pelo juízo a quo. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024110241676, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2014, Data da Publicação no Diário: 02/04/2014)

No caso em apreço, observa-se que a nulidade das CDAS já foram analisadas em primeiro grau de jurisdição, sendo acolhido pelo d. magistrado apenas o caráter confiscatório das multas constantes das CDAs nº 00987/2018 e 04380/2018, adequando-as ao montante de 100% do valor principal do respectivo débito, decisão esta que não foi objeto de recurso pela ora embargante.

Assim, embora apontada a existência do vício de omissão quanto a possibilidade de aplicação do efeito translativo ao acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão da embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria, cujo recurso foi devidamente analisado e decidido por este órgão fracionário.

Resta claro que a questão devolvida ao Tribunal foi devidamente analisada, bem como inexiste questão de ordem pública favorável a embargante a ser novamente examinada.

Nesse sentido, é certo que a embargante, inconformada com o resultado do julgamento dos aclaratórios, pretende tão somente a rediscussão da matéria expressamente decidida, uma vez que inexistente o vício de omissão apontado, não destoando tal conclusão do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3.
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Advirto ainda a parte recorrente que a eventual nova oposição de embargos de declaração com a finalidade de rever a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho a relatoria.